Tribunal: TJSP
Processo: 1013333-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência parcial do pedido – Atraso demasiado - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência parcial do pedido – Atraso demasiado - Prestação de serviço inadequada – Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador- Responsabilidade da requerida configurada – Indenização devida - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Determinação para que ocorra a partir do ato o qual fixou a expressão patrimonial do prejuízo sofrido pelo autor ou seja, a incidência deve ocorrer a partir do arbitramento do dano moral – Recurso não conhecido nesse ponto – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Chegada ao destino com 12 (doze) horas de atraso - Indenização arbitrada em R$ 3.500,00 - Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido – Valor fixado com razoabilidade - Sentença confirmada – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013333-
98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada GIMENA CAROLINA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
2
VOTO No:
28.086
APELAÇÃO:
1013333-98.2020.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO
(4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APTE.:
TAM - LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDA.:
GIMENA CAROLINA GOMES
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato
de transporte aéreo - Atraso de voo - Falha na prestação de
serviço Sentença de procedência parcial do pedido Atraso
demasiado - Prestação de serviço inadequada Fortuito interno,
que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do
transportador- Responsabilidade da requerida configurada

Indenização devida - JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA Determinação para que ocorra a partir do ato o
qual fixou a expressão patrimonial do prejuízo sofrido pelo autor
ou seja, a incidência deve ocorrer a partir do arbitramento do dano
moral Recurso não conhecido nesse ponto DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS Chegada ao destino com 12 (doze) horas
de atraso - Indenização arbitrada em R$ 3.500,00 - Proporção e
razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido

Valor fixado com razoabilidade - Sentença confirmada –
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de
fls. 194/196, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24.08.2020, cujo
relatório é adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir
desta data e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês também a contar deste ato, o
qual fixou a expressão patrimonial do prejuízo sofrido não obstante a
responsabilidade ser contratual.
Apela a requerida a fls. 198/211, requerendo a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que o atraso do voo ocorreu por problemas técnicos
operacionais, argumentando que deve ser excluída a responsabilidade por caso
fortuito. Aduz a ausência do dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução
dos danos morais fixados. Sustenta que os juros de mora e a correção monetária
devem ser contados a partir do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
3
Recurso tempestivo, preparado e foi respondido (fls.
217/221).
É o relatório.
2.- Não assiste razão à recorrente.
De acordo com o relatório apresentada na sentença de fls.
194/196, cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora alega
ter adquirido passagem aérea de Buenos Aires para Barcelona com conexão em São
Paulo. Sustenta que ao chegar no voo de conexão, foi informada que o voo estava
atrasado, o que a fez chegar ao destino final com 12 horas de atraso. Requer R$
10.000,00 à título de danos morais.
Em contestação (fls.155/169) a requerida aduz que o atraso
deu-se em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que
configura caso fortuito. Sustenta inexistência de danos morais
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com correção monetária pela Tabela Prática do
E. TJSP a partir desta data e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês também a
contar deste ato, o qual fixou a expressão patrimonial do prejuízo sofrido não
obstante a responsabilidade ser contratual. Nos termos da Súmula n. 326 do STJ (“Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), o magistrado condenou a
requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais foram fixados em 11% sobre o valor da condenação.
Contra o referido decisum, insurgiu-se a requerida nesta
oportunidade.
Inicialmente, registre-se que a alegação da requerida-apelante
relativa à questão dos juros moratórios e da correção monetária não pode ser
conhecida, visto que conforme bem pontuado pelo magistrado na sentença (fls.
195), tais acréscimos deverão incidir “a partir do ato o qual fixou a expressão
patrimonial do prejuízo sofrido”, ou seja, a incidência deve ocorrer a partir do
arbitramento do dano moral.
No mais, ressalte-se, especificamente, que se aplica o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
4
de Defesa do Consumidor, já que se trata de relação de consumo estabelecida nos
termos dos artigos 2o e 3o. Desse modo, aplicam-se os princípios consumeristas, com
inversão do ônus da prova, posto que o autor é parte hipossuficiente da relação
jurídica.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos ...”.
O contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido,
sem que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a
compor os prejuízos suportados pelo passageiro.
É certo que os fatos narrados pela parte autora na inicial são
incontroversos, admitidos pela ré-apelante em suas peça contestatória, alegando que o
cancelamento do voo se deu por manutenção não programa na aeronave.
Na hipótese dos autos a companhia aérea confessou o atraso e
embora tenha apresentado justificativa plausível quanto à demora de decolagem,
informando que era relevante que se executassem as manutenções necessárias em atenção à
segurança dos passageiros, tal fato é inerente à sua atividade empresarial.
O atraso de voo motivado por manutenção de aeronave se trata de
fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do transportador. Deve
ser ressaltado que a ré exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados
por tal atividade às pessoas que nela confiam e se veem prejudicadas.
O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo
objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar. 14, caput, Código de
Defesa do Consumidor).
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso
demasiado do voo.
A ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo a
eximir-se de sua responsabilidade.
Como
bem
fundamentou
o
magistrado:
“A
alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
5
manutenção, além de não comprovada, insere-se no risco de sua atividade,
constituindo fortuito interno e, portanto, não tem o condão de eximi-la de
responsabilidade pelos danos causados. Evidente, por conseguinte, que houve
descumprimento contratual, haja vista que o transporte aéreo consiste em uma
obrigação de resultado para a empresa contratada. Além disso, a responsabilidade da
companhia aérea é objetiva, assumindo a ré a obrigação de transportar os passageiros
incólumes ao destino nas datas e horários estabelecidos, a teor dos arts. 14, do
Código de Defesa do Consumidor, e 730, 734, 737 e 741, do Código Civil. Quanto
aos danos morais, importa salientar que no caso em comento, o cancelamento do voo
sem qualquer informação prévia, consiste em uma situação que por si só já
caracteriza falha na prestação do serviço.” (fls. 194/195).
Registre-se, ainda a afirmação feita pela autora na petição inicial
(fls. 03) “foi informada de que o voo 8009 estava atrasado, e em decorrência desta falha
teve a sua chegada postergada no destino contratado. Além do atraso, a parte ré não
ofereceu nenhuma alternativa de escolha à autora e não cumpriu devidamente com os
dispositivos da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil ( artigo 12 c/c
art. 27 e 28, I ). Com o atraso a parte autora perdeu a conexão em São Paulo e somente
chegou em Barcelona 12h após o contratado. 13. Consequentemente, a falha da companhia
aérea em não prover alternativas de escolha aos passageiros e o atraso ultrapassaram a seara
do mero aborrecimento.”
Tais assertivas não foram impugnadas pela companhia aérea.
Dessa maneira, caracterizada a prestação do serviço como
inadequada, em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos
danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do atraso excessivo e
descaso da companhia.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Transporte aéreo nacional - Atraso de
voo em razão de manutenção da aeronave Fortuito interno, que não tem o
condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador - Ausência
de assistência adequada prestada pela companhia aérea ao passageiro -
Dever de indenizar configurado - Danos morais consubstanciados no fato
de o autor ter sido surpreendido com a notícia de partida do voo para outro
aeroporto, por supostos problemas climáticos, sequer comprovados, não
sendo disponibilizado, ainda, esclarecimento para a retirada do 'voucher'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
6
de alimentação e opção viável de transporte, sendo obrigado a suportar
estresse de deslocamento pela via terrestre e de falha de atendimento -
Valor R$8.000,00 Manutenção - Fixação em observância da proporção e
gravidade dos danos, bem como da intensidade de culpa do ofensor e da
finalidade de coibir a reincidência da conduta, sem favorecer o
enriquecimento indevido da parte lesada - RECURSO NÃO PROVIDO.”1
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Voo internacional Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de pleito de indenização
por danos morais - Atraso demasiado - Comprovação de assistência
deficiente prestada pela companhia aérea
Prestação de serviço
inadequada - Responsabilidade da Requerida
Indenização devida

Manutenção do montante indenizatório, de R$ 10.000,00 Chegada ao
destino com mais de 10 (dez) horas de atraso
Assistência terrestre
deficitária Sentença mantida - Recurso não provido.”2
Portanto, deveria a requerida ter tomado todas as medidas para
cumprimento das condições na forma inicialmente contratada, mormente no tocante ao dia,
hora e local de partida e de chegada do voo, devendo responder pelo cancelamento e
transtornos morais causados. Assim de rigor o dever de indenizar nos termos do artigo 737
do CC.
De outra parte, não merece acolhimento o pedido de redução da
indenização moral.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo
suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na espécie, a autora fora impedida de embarcar no vôo
contratado, na hora estipulada.
Os danos morais decorrem das contrariedades suportadas, em
1 Apelação no 1040072-85.2019.8.26.0506,13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 26.08.2020.
2 Apelação no 1112317-85.2018.8.26.0100,38a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 12.06.19\

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013333-98.2020.8.26.0002 -Voto no 28.086
7
razão dos transtornos e aborrecimentos a que foi submetida.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos
ocasionados, decorrentes da ausência de informação, a quantia fixada, R$ 3.500,00,
deve ser mantida.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado
na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-se os
honorários anteriormente fixados em 11% (onze por cento) para 13% (treze por cento)
sobre o valor da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e nega-se
provimento, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator